Tribunal: TJDFT
Processo: 0746948-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MEDIDA DE INTERNAÇÃO – INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO DE SAÍDAS – NECESSIDADE DE EVOLUÇÃO COMPORTAMENTAL.
1) As medidas socioeducativas têm caráter duplo – ressocializador e punitivo. Por isso, a evolução comportamental e o cumprimento das metas pelo socioeducando, apesar de extremamente relevantes, não devem ser analisados de forma isolada, nem se mostram por si só suficientes à reavaliação da medida de internação.
2) Se o relatório avaliativo indica que algumas metas inicialmente impostas ao menor ainda não foram alcançadas, é temerária a flexibilização da medida precocemente.